Tribunal: TJDFT
Processo: 0739595-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO A DIREITO DE AUTOR. OBRA ARTÍSTICA. COMERCIALIZAÇÃO POR TERCEIROS SOB A FORMA DE ESTAMPAS EM CONFECÇÕES. DISPONIBILIZAÇÃO VIA INTERNET. AMAZON DO BRASIL. PROVEDORA DE APLICATIVOS DE INTERNET. PLATAFORMA. UTILIZAÇÃO PARA VEICULAÇÃO E VENDA DOS PRODUTOS PRODUZIDOS COM VIOLAÇÃO A DIREITO DE AUTOR. RESPONSABILIZAÇÃO PELA AUSÊNCIA DE CONTROLE DO CONTEÚDO HOSPEDADO. IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE PRÉVIO. EXIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PRESERVAÇÃO DA NATUREZA DO SERVIÇO. NECESSIDADE. PODER DE EXCLUSÃO E IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIA. IDENTIFICAÇÃO. OBRIGAÇÃO RESTRITA. SOLICITAÇÃO DE EXCLUSÃO DE CONTEÚDO OFENSIVO OU DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA. ATO ILÍCITO IMPUTÁVEL AO PROVEDOR. INEXISTÊNCIA. “MARCO CIVIL” DA INTERNET. LEI No 12.965/12, ARTS. 18 E 19. DANOS MATERIAL E MORAL. FATO GERADOR. NEXO CAUSAL. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DAS PÁGINAS QUE VEICULARAM OS CONTEÚDOS. INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO URL “UNIFORME RESOURCE LOCATOR”. PRESCINDIBILIDADE. INFORMAÇÃO SUFICIENTE À LOCALIZAÇÃO DOS AUTORES DA HOSPEDAGEM. APELOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO. OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese que confere tratamento normativo à matéria controvertida e nortearam a conclusão estampada não tem o condão de ensejar sua caracterização como contraditória, omissa ou obscura, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.